Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600607-52.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
PARA
CANDIDATOS
DE
PARTIDO
DIVERSO
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS

Num. 44417383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão
de
primeira
instância
que
desaprovou a prestação de contas de
campanha do recorrente, referente às
eleições
de
2024,
em
razão
de
irregularidades identificadas, dentre elas,
transferência de recursos estimáveis em
dinheiro
do
Fundo
Partidário
para
candidatos de partido diverso em eleição
proporcional,
contas
bancárias
não
registradas e abertura intempestiva de
conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão:
(i) verificar se o repasse de recursos do
Fundo Partidário a candidatos de partido
diverso em eleição proporcional configura
irregularidade grave;
(ii) avaliar se a existência de contas
bancárias não registradas compromete a
regularidade da prestação de contas;
(iii) analisar se a abertura intempestiva de
conta bancária caracteriza falha capaz de
ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O repasse de recursos estimáveis em
dinheiro
do
Fundo
Partidário
para
candidatos de partido diverso em eleições
proporcionais viola o disposto no art. 19, §
7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
configura irregularidade formal. Contudo,
considerando o valor reduzido envolvido
(R$ 368,00) e a devolução aos cofres
públicos, a falha não compromete a lisura
do processo eleitoral.
4 - A ausência de registro de contas
bancárias
foi
corrigida
por
meio
de
prestação
retificadora,
que
incluiu
os
extratos
bancários
correspondentes.
A
regularização tempestiva afastou qualquer
prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Num. 44417383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:1

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600607-52.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas eleitorais nº 0600607-
52.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Prestador de contas
Eleição 2024 Edna de Lourdes Carpine Contin Prefeito, Edna de Lourdes Carpine Contin, Eleição
2024 Marcio Leandro Mendes Vice-Prefeito, Marcio Leandro Mendes, relativas às Eleições
Municipais de 2024, em razão da gravidade pela não observância da destinação dos recursos do
Fundo Partidário, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Edna de Lourdes Carpine Contin, que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que foi identificada a transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do FP para
candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da
circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do Art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019; Contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019; Houve a abertura intempestiva de conta bancária, ocorrida com 7
dias de atraso, em desacordo com art. 8º, I , da Resolução TSE nº 23.607/2019; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO LEANDRO MENDES (RECORRENTE)
PAULO MENEZES RANIERI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO LEANDRO MENDES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
PAULO MENEZES RANIERI (ADVOGADO)
EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN (RECORRENTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN
PREFEITO (RECORRENTE)
MELISSA PAZ SANDLER (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417383
14/03/2025
16:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44417383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.372

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600607-
52.2024.6.16.0071 – Floraí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN PREFEITO
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
RECORRENTE: EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN
ADVOGADO: MELISSA PAZ SANDLER - OAB/PR126272
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO LEANDRO MENDES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
RECORRENTE: MARCIO LEANDRO MENDES
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
PARA
CANDIDATOS
DE
PARTIDO
DIVERSO
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS

Num. 44417383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão
de
primeira
instância
que
desaprovou a prestação de contas de
campanha do recorrente, referente às
eleições
de
2024,
em
razão
de
irregularidades identificadas, dentre elas,
transferência de recursos estimáveis em
dinheiro
do
Fundo
Partidário
para
candidatos de partido diverso em eleição
proporcional,
contas
bancárias
não
registradas e abertura intempestiva de
conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão:
(i) verificar se o repasse de recursos do
Fundo Partidário a candidatos de partido
diverso em eleição proporcional configura
irregularidade grave;
(ii) avaliar se a existência de contas
bancárias não registradas compromete a
regularidade da prestação de contas;
(iii) analisar se a abertura intempestiva de
conta bancária caracteriza falha capaz de
ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O repasse de recursos estimáveis em
dinheiro
do
Fundo
Partidário
para
candidatos de partido diverso em eleições
proporcionais viola o disposto no art. 19, §
7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
configura irregularidade formal. Contudo,
considerando o valor reduzido envolvido
(R$ 368,00) e a devolução aos cofres
públicos, a falha não compromete a lisura
do processo eleitoral.
4 - A ausência de registro de contas
bancárias foi corrigida por meio de prestação retificadora, que incluiu os extratos bancários correspondentes. A
regularização tempestiva afastou qualquer
prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Num. 44417383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
5 - A abertura intempestiva de conta
bancária, com atraso de 7 dias, não gerou
prejuízo à transparência ou à rastreabilidade dos recursos, sendo
considerada uma falha formal que justifica a
aposição
de
ressalvas,
conforme
entendimento consolidado do TSE.
6 - A falha de valor diminuto em termos
absolutos autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e provido, para
aprovar com ressalvas as contas dos
recorrentes.
Tese de julgamento:
1 - O repasse de recursos do Fundo
Partidário entre candidatos de partidos
distintos em eleições proporcionais constitui
irregularidade grave, cuja gravidade deve
ser analisada com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
2 - A ausência de registro de contas
bancárias
pode
ser
regularizada
tempestivamente sem comprometer a lisura
do pleito.
3 - A abertura intempestiva de conta
bancária não enseja a desaprovação das
contas quando o atraso é de poucos dias,
não causa prejuízo à transparência e à
rastreabilidade dos recursos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
19, § 7º, 53 e 8º, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ.
05.10.2022;
TSE,
AgR-REspEl
nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, publ.
20.03.2023; TRE-PR, REl nº 060041074, Rel.
Des.
Luiz
Osório
Moraes
Panza,
publ.

Num. 44417383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
16.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais referente às Eleições Municipais de 2024,
apresentadas por Edna de Lourdes Carpine Contin, candidata a prefeita, e Marcio Leandro
Mendes, candidato a vice-prefeito.
O juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança/PR julgou desaprovadas as contas,
fundamentando-se na gravidade das irregularidades detectadas, como a transferência de
recursos do Fundo Partidário para candidatos fora da coligação, contas bancárias não registradas
e a abertura intempestiva de conta bancária, em desacordo com a Resolução TSE nº
23.607/2019.
Os requerentes recorreram aduzindo, em síntese, que as falhas apontadas foram sanadas com a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional e que as irregularidades não comprometeram a lisura
do pleito. Alegaram, ainda, a inexistência de gravidade suficiente para justificar a desaprovação
das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, mantendo a decisão de desaprovação das contas devido às irregularidades
constatadas.
É o relatório.

Num. 44417383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 09/12/2024
(id. 44290068) e as razões foram protocoladas em 12/12/2024 (id. 44290074).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, os recorrentes apresentaram Declaração do Gerente
Bancário, Extrato Bancário da Conta de Campanha, Guia de Recolhimento da União (GRU) e
comprovante de pagamento e contrato de Associação para Prestação de Serviços Profissionais e
Colaboração Recíproca.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]

Num. 44417383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é essencial para fortalecer a democracia. Ela garante
transparência nos gastos de campanha e ajuda a combater o abuso de poder econômico nas
eleições, uma das razões previstas na Constituição para contestar mandatos eletivos (artigo 14,
parágrafo 10, da CF).
Além disso, divulgar claramente como os recursos públicos e privados são financiados e usados
nas campanhas é fundamental. Isso permite que os eleitores – os principais interessados –
saibam quem está financiando cada candidatura e, assim, possam entender quais interesses ela
representa, se são legais e se estão alinhados com seus valores e aspirações por uma sociedade
mais justa.
Com a criação do Fundo Partidário (previsto na Lei nº 9.096/95) e seu aumento significativo nos
últimos anos, somado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estabelecido
pela Lei nº 13.487/2017, os recursos públicos para partidos políticos e campanhas alcançaram

Num. 44417383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
cifras bilionárias. Isso aumentou a responsabilidade de partidos e candidatos de comprovarem
que esses recursos foram usados de forma adequada e transparente.
Na maioria dos casos, as informações financeiras fornecidas por candidatos e partidos são o
único meio objetivo para investigar possíveis irregularidades eleitorais, justificando a necessidade
de uma análise detalhada e rigorosa dos dados apresentados.
Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou as regras da Resolução nº
23.607/2019, que reúne as leis e decisões mais recentes relacionadas à prestação de contas.
Neste caso específico, as contas do candidato referentes às eleições de 2024 foram reprovadas
pelo juiz responsável devido à identificação de irregularidades que serão analisadas de forma
detalhada.
a) Transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do Fundo Partidário (FP)
para candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados:
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse

Num. 44417383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44417383 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº

Num. 44417383 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso em análise, foi identificada a transferência de valores estimáveis em dinheiro, oriundos
do FP, aos candidatos Carlos Rodrigo Manini e Edna Fernandes das Neves, ambos filiados ao
Partido Liberal (PL), não pertencentes à mesma coligação da candidatura majoritária analisada.
Tais transferências, realizadas em 03/10/2024, totalizando R$ 368,00, contrariam o disposto no §
7º do art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Conforme os extratos bancários acostados aos autos, as receitas do Fundo Partidário utilizadas
na campanha foram originadas exclusivamente dos diretórios estaduais do PSD e Progressistas,
não havendo justificativa legítima para os repasses identificados. Ademais, o candidato a vice-
prefeito, Sr. Márcio Leandro Mendes, filiado ao Progressistas, efetuou pagamentos de despesas
de material gráfico que beneficiaram candidatos de outro partido, reforçando a irregularidade.
Embora os candidatos tenham alegado a devolução dos valores ao diretório estadual do
Progressistas e, posteriormente, ao Tesouro Nacional, em conformidade com o § 9º do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, tal regularização extemporânea não elide a gravidade da
irregularidade. Isso porque a vedação contida no § 7º do art. 19 é clara quanto à proibição de
repasses a candidatos fora da coligação ou do partido, e sua inobservância configura o
recebimento de recursos de fonte vedada.
Portanto, diante da gravidade da irregularidade constatada e considerando que as medidas
adotadas pelos prestadores de contas não afastaram a violação ao § 7º do art. 19 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, impõe-se a manutenção da decisão que julgou desaprovadas as contas.
b) Contas bancárias não registradas:
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não

Num. 44417383 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário
e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
No caso em análise, foi constatada a existência de contas bancárias não registradas na prestação
de contas inicial apresentada pelos candidatos. As contas identificadas, vinculadas ao CNPJ
56.277.837/0001-37, junto ao Banco do Brasil, eram as seguintes:
Agência 0509, Conta 00000000416380;
Agência 2637, Conta 00000000141585;
Agência 2637, Conta 00000000141593;
Agência 2637, Conta 00000000141607.
Os candidatos, em sua manifestação, justificaram que a abertura das múltiplas contas ocorreu em
razão de equívocos e tentativas repetidas, resultando na criação de contas não utilizadas durante
a campanha.
A irregularidade foi devidamente sanada com a apresentação da Prestação Retificadora e a
inclusão dos extratos bancários correspondentes às contas mencionadas, cumprindo, assim, o
disposto na legislação eleitoral.
Dessa forma, considerando que a falha inicial foi corrigida tempestivamente e que a
movimentação financeira foi devidamente esclarecida, não subsistem elementos que
comprometam a lisura do pleito ou que caracterizem irregularidade grave. A apresentação
posterior dos documentos e a regularização da prestação de contas afastam qualquer prejuízo à
fiscalização pela Justiça Eleitoral, não comprometendo a transparência do processo.
c) Abertura intempestiva de conta bancária:
Nos termos do art. 8º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a abertura de conta bancária
específica para a movimentação de recursos de campanha eleitoral é obrigação essencial e deve
ocorrer em até 10 (dez) dias após a concessão do CNPJ pelo sistema de registro de candidaturas
da Justiça Eleitoral (CANDex). Essa regra visa garantir a rastreabilidade e a transparência da
movimentação financeira das campanhas, sendo um requisito indispensável para a regularidade
das contas.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado uma falha
formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a existência de

Num. 44417383 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for considerado que não houve movimentação
financeira na campanha antes da abertura da conta bancária:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL
E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR,
PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA
DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. [...]
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas. [...]
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, DJ - 30/09/2020]
No presente caso, a análise técnica apontou a abertura intempestiva da conta bancária nº
414204, vinculada à campanha, realizada com 7 (sete) dias de atraso.
Em sua manifestação, os candidatos alegaram que a conta foi aberta em 15/08/2024, juntando
como prova a imagem de um extrato da conta nº 14.160-7, agência 2637-9, Banco do Brasil.
Contudo, o juízo de primeiro grau verificou que essa conta não corresponde àquela indicada na
análise técnica.
Conforme se extrai de documento juntado com na retificadora, a conta bancária mencionada pelo
setor técnico foi aberta no dia 22/08/2024, e a concessão do CNPJ havia ocorrido em 05/08/2024,
configurando-se, assim, o atraso.
Todavia, o prazo de apenas 7 dias não pode ser considerado falha grave, mormente pela
ausência de indícios de movimentação financeira antes daquele prazo, de modo que a
desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sendo suficiente a
aposição de ressalva no ponto.
Da proporcionalidade e razoabilidade:
No presente caso, a única falha remanescente refere-se à transferência de recursos estimáveis
em dinheiro oriundos do Fundo Partidário (FP) para dois candidatos de outro partido (PL), em
desacordo com o § 7º do art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019. O valor envolvido, no total de
R$ 368,00, é significativamente inferior ao parâmetro de R$ 1.064,00, utilizado como referência
pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para aferir a gravidade de irregularidades.
Embora a irregularidade configure descumprimento formal da norma, é importante destacar que o
montante é diminuto em relação ao total de recursos movimentados na campanha e não revela
potencial suficiente para comprometer a lisura do processo eleitoral, nem demonstra qualquer
indício de má-fé ou dolo por parte dos candidatos. Além disso, os responsáveis buscaram sanar
as falhas apontadas, devolvendo os valores ao Tesouro Nacional, o que reflete a boa-fé e a
intenção de cumprir as exigências legais.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impõem que a sanção a ser aplicada seja

Num. 44417383 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
adequada, necessária e proporcional à gravidade da conduta e ao impacto efetivo da
irregularidade no processo eleitoral. Nesse sentido, penalizar com a desaprovação das contas
uma campanha inteira por uma falha de valor tão reduzido, que não comprometeu a
transparência ou a legitimidade do pleito, seria desproporcional e contrário aos objetivos do
sistema eleitoral de promover a moralidade e a justiça.
Diante disso, entende-se que a irregularidade remanescente, apesar de formalmente grave, deve
ser considerada no contexto de seu impacto material e proporcionalmente ponderada. Assim, é
possível concluir pela aprovação das contas com ressalvas, reconhecendo que a falha não
comprometeu de forma significativa os princípios que regem a prestação de contas eleitorais e a
legitimidade do processo eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de APROVAR
COM RESSALVAS as contas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600607-
52.2024.6.16.0071 - Floraí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN PREFEITO, EDNA DE
LOURDES CARPINE CONTIN - Advogados dos RECORRENTES: MELISSA PAZ SANDLER -
PR126272, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357,
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCIO LEANDRO
MENDES VICE-PREFEITO, MARCIO LEANDRO MENDES - Advogado dos RECORRENTES: PAULO
MENEZES RANIERI - PR81111 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
ESPERANÇA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44417383 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416245007600000043361726
Número do documento: 25031416245007600000043361726
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/03/2025 13:55:11
SESSÃO DE 13.03.2025